Tribunal: TJDFT
Processo: 0705808-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. CONSULTA EM ORTOPEDIA. DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DA III JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. PRAZO RAZOÁVEL PARA FORNECIMENTO DA CONSULA MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para determinar ao réu – DISTRITO FEDERAL – que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de “CONSULTA EM CLÍNICA MÉDICA E CONSULTA EM ORTOPEDIA - COLUNA”.
2. O recorrente alega, em síntese, que o Estado não pode, legitimamente, invocar o seu próprio descaso com o direito à saúde, que origina o déficit na prestação do serviço e as longas listas de espera, para forjar a ofensa ao princípio da isonomia e que a intervenção do Poder Judiciário, para garantir a efetivação do direito constitucional à saúde, é legítima, sobretudo quando a excessiva demora para o atendimento do paciente provoca risco de dano irreparável ou de agravamento do seu estado de saúde. Afirma, ainda, que a ausência de fixação de prazo representa uma postura condescendente do Poder Judiciário com a omissão administrativa em assegurar direitos fundamentais da parte requerente. Contrarrazões apresentadas.
3. A princípio, cabe ressaltar que o artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõe ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
4. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde.
5. Cumpre destacar, ainda, que o enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ indica que: “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
6. No caso em apreço, o autor tem 65 anos de idade e, segundo o laudo médico apresentado aos autos (ID 44938833), possui diagnóstico de movimentos involuntários anormais (CID 10 – R25) e outra dorsalgia (CID 10 – M54.8). O autor, portanto, aguarda consulta na especialidade ortopedia desde o dia 04/08/2022, quando foi inserido no sistema e, apesar dos documentos apresentados pelo Distrito Federal, até a presente data não há notícias de que a consulta tenha sido realizada, ultrapassando o prazo de 100 dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ.
7. Assim, comprovada a necessidade da consulta por meio de laudo emitido pelo profissional médico competente, e ultrapassado o prazo razoável, deve ser garantido o imediato tratamento apropriado, a fim de que se busque o efetivo tratamento da doença. Precedentes: Acórdão 1343047, 07306567820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 1/6/2021; (Acórdão 1440114, 07166388120228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Recurso da parte autora CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal que forneça ao autor CONSULTA EM CLÍNICA MÉDICA E CONSULTA EM ORTOPEDIA - COLUNA, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da publicação do acórdão, sob pena de multa de mil reais por dia de atraso, até o limite de vinte mil reais.
9. Sem custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios porque o recorrente venceu.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.